Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-06.2019.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000873-06.2019.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR VIEIRA MARINHO JUNIOR - CPF: 020.986.491-50 (RECORRENTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000873-06.2019.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tapurah

Recorrente(s):

Valdir Vieira Marinho Junior

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

A permanência em fila de banco por tempo superior ao previsto na Lei Municipal não gera dano moral “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente o pedido onde a parte Recorrente pretendia receber indenização a título de dano moral, por ter aguardado na fila, para ser atendida, prazo superior ao prazo previsto na Lei Municipal.

Alega o Autor que em 09/09/2019 ao se dirigir até a agência bancária do requerido, pegou senha de atendimento as 12h34min e somente foi atendido as 15h, sofrendo durante esse período constrangimentos, pois necessitou ir ao banheiro e não há sanitários para uso de clientes no local, motivo pelo qual foi escoltado até o banheiro interno, fato que seria a razão do seu constrangimento.

Pois bem. Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc.

Ainda que o Requerente alegue que o Reclamado não apresentou as gravações do seu sistema interno, a prova dos fatos constitutivos do seu direito poderia ter sido realizada de outro modo, como por exemplo a realização de audiência de instrução, já que certamente haviam outras pessoas no local que presenciaram o fato. No entanto, não há pedido de produção deste tipo de prova nem na inicial, muito menos na impugnação, logo, não se tratando de dano moral presumido e não havendo provas da violação aos direitos da personalidade, a indenização pleiteada não encontra guarida.

Esta Turma Recursal passou a decidir que o simples fato de a pessoa ter permanecido na fila do banco aguardando para ser atendido, por tempo superior ao previsto na Lei Municipal, não gera dano moral “in re ipsa”, por não afetar a sua honra ou a sua honorabilidade.

Assim, inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato gerador do dano moral, durante o tempo permanecido na fila, além da simples espera para atendimento, por não se tratar de dano moral presumido,
“in re ipsa”,
a sentença não deve ser alterada.

A espera na fila do banco, embora gere incômodo, não pode ser considerada, por si só, lesão aos direitos personalíssimos do ser humano, até porque para se caracterizar o dano moral é necessário haver prova da intensidade dos malefícios, constrangimentos, ofensa à honra, durante o período de tempo em que a parte Recorrente aguardou para ser atendida.

Eis como vem decidindo o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a respeito da demora de atendimento por instituição financeira.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEMORA NO ATENDIMENTO NA FILA DO CAIXA - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO - MERO DESCONFORTO E ABORRECIMENTO QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não enseja o pagamento de indenização por danos morais o tempo despendido pela Apelada em fila de banco, quando existam muitas formas de se realizar o pagamento de um título de crédito, sendo disponibilizados aos clientes das instituições financeiras caixas eletrônicos que agilizam, em muito, mencionado serviço e que poderia ter sido utilizado pela Apelante a fim de economizar tempo.

(
TJMT
– Rec.88729 - J. 17.03.2010 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas)

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO.

A extrapolação do tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo consumidor.

(
TJMT
– Rec. 31050 – J. 10/08/2010 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri)

Sobre esse tema outros Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido,
in verbis
.

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. TEMPO DE ESPERA NA FILA DE BANCO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA

1. Cliente que persegue reparação moral por ter aguardado mais de uma hora em fila de banco para efetuar operações financeiras.

2. Fato narrado que não passa de mero aborrecimento normal da vida, sem agressão a qualquer direito subjetivo da personalidade da autora. Inocorrência de dano moral.

3. O direito dos consumidores já vêm sendo assegurado pelo meio adequado à defesa de direitos difusos e coletivos, através de Ação Civil Pública no 0055472-03.2008.8.19.0001 (2008.001.054794-5), ajuizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sendo desnecessária a condenação imposta na sentença.

4. Provimento do primeiro recurso e desprovimento do segundo recurso.

(
TJRJ
– Rec. 0022311-66.2008.8.19.0206 – J. 03/08/2010 – Rel. Desa. Jacqueline Montenegro)

I. Ação indenizatória por danos morais. Espera por atendimento em fila de banco. Sentença de improcedência. - II. Além de não comprovado o fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 333, I), a simples espera por atendimento se tornou fato corriqueiro hoje em dia, seja em banco, repartição pública ou consultório médico, causando transtorno e aborrecimento, mas não ao ponto de causar ofensa à dignidade da pessoa humana. - III. Mero descumprimento de dever legal. Dano moral não configurado. Jurisprudência consolidada. Súmula 75, TJRJ. - IV. Sentença mantida. Negativa liminar de seguimento do recurso, com aplicação do art. 557, CPC.

(
TJRJ
– Rec. 0043363-19.2009.8.19.0066 – J. 22/07/2010 – Rel. Des.
Paulo Mauricio Pereira).

CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital n° 2.547/2000 para ser atendido configura irregularidade administrativa na relação banco/cliente que, uma vez ocorrida, gera apenas multa a ser aplicada pelo poder público. Recurso improvido. Unânime.

(
TJDF
– Rec. 20090510014000APC – J. 26.08.2009 – Publ. 08.09.2009 – Rel. Desa. Maria De Fátima Rafael De Aguiar Ramos)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO - DEMORA NO ATENDIMENTO - MERO DESCONFORTO.

I - Na prestação de serviço bancário, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por haver relação de consumo entre as partes;

II - O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor; porém, cabe a este provar o dano e nexo causa;

III - O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei Municipal para ser atendido, não passa de mero aborrecimento diário, desconforto, e irregularidade administrativa comum na relação banco/cliente, à qual todos os clientes de instituições financeiras estão suscetíveis de experimentar, e que, uma vez ocorrida, gera apenas multa a ser aplicada pelo Poder Público.

IV - Recurso conhecido e não provido.

(
TJSE
– APC 4693/2009 – Proc. 2009209492 – J. 03/11/2009 – Rel.
Juiz convocado Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também tem decidido no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.

1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz de causar aflições ou angústias extremas.

2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no Ag 1422960 / SC – Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti – 4a Turma – J. 27.03.2012 – Publ. DJe 09.04.2012)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.

2.- Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7⁄STJ).

3.- Recurso Especial improvido.

(
STJ
- RECURSO ESPECIAL No 1.340.394 – SP – Relator Ministro Sidnei Beneti – 3a Turma – J. 07.05.2013 – Publ. DJe 10.05.2013)

Como dito, não há comprovação de que, em decorrência da espera, tenha havido qualquer situação excepcional, a fim de ensejar indenização, enquadrando-se, somente, em mero dissabor, razão pela qual não se mostra devida a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022